Tribunal: TJBA
Processo: 8155630-26.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8155630-26.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JEAN GUSTAVO AZEVEDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOANA ANGELICA TRINDADE SOARES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE DE CARTÓRIO. EDITAL Nº 01/2014 – TJBA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito à nomeação de candidato aprovado na 1.023ª colocação (geral) no concurso público de 2015, regido pelo Edital nº 01/2014, para o cargo de Técnico Judiciário – Escrevente de Cartório do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com fundamento em suposta preterição. Os autos retornaram à Câmara Cível em sede de juízo de retratação, por força de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 81.308/BA, a qual cassou acórdão anterior e determinou novo julgamento conforme a orientação firmada no Tema 784 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve preterição arbitrária e imotivada do candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, apta a gerar direito subjetivo à nomeação; e (ii) estabelecer se a decisão recorrida observou corretamente o precedente obrigatório fixado no Tema 784 do STF, em consonância com a decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 81.308/BA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do STF na Reclamação Constitucional nº 81.308/BA cassou o acórdão proferido pela Câmara Cível por ausência de observância ao Tema 784 da repercussão geral, que veda o reconhecimento automático de direito à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, salvo se demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

O juízo de retratação, nos termos do art. 992 do CPC, impõe a readequação do acórdão à orientação firmada pelo STF, sendo vedada a reiteração de entendimento anteriormente cassado.

No caso concreto, não houve comprovação de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, sendo insuficiente, por si só, o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame.

O autor não se encontra abrangido pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o TJBA, o Ministério Público e a Procuradoria do Estado, por não ter tomado posse nem entrado em exercício até 30/04/2023, conforme exigência expressa da cláusula segunda do TAC.

Consulta a fontes públicas confirma que o autor permaneceu exercendo cargo na Polícia Militar, não tendo ingressado nos quadros do Poder Judiciário estadual até a data-limite fixada.

Aplicam-se ao caso precedentes do STF e do próprio TJBA em situações idênticas, inclusive a Reclamação nº 58.919/BA, que afasta o reconhecimento automático de direito à nomeação com base no surgimento de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em juízo de retratação.

Tese de julgamento:

A reapreciação da causa em juízo de retratação impõe a observância obrigatória da decisão proferida em reclamação constitucional julgada procedente pelo STF.

O surgimento de novas vagas durante a vigência do concurso público não gera, por si só, direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previsto em edital.

A nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva somente é exigível mediante comprovação de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

Candidatos não abrangidos pelo Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre TJBA, MP e Estado da Bahia, por não terem ingressado no exercício até a data-limite estipulada, não fazem jus à conversão da nomeação provisória em definitiva.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 85 e 992.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, j. 11.12.2015; STF, Rcl nº 81.308/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 30.08.2023; STF, Rcl nº 58.919/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.04.2023; STJ, RMS 69.150/RO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 08.09.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8155630-26.2022.8.05.0001, desta Capital, em que figura como
Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado
JEAN GUSTAVO AZEVEDO DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
Juízo de Retratação,
DAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA